Tribunal: STF
Processo: HC 95069
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Execução. Prisão. Regime prisional.
   Integralmente fechado. Progressão. Admissibilidade. Crrime
   cometido antes do início de vigência da Lei nº 11.464/07.
   Inconstitucionalidade reconhecida ao art. 2º, II, da Lei nº
   8.072/90. Aplicação do art. 112 da LEP. HC concedido para esse
   fim. Não incide a Lei nº 11.464/07 na execução de pena por delito
   cometido antes do início de sua vigência, devendo a questão da
   progressão de regime ser decidida à luz do art. 112 da Lei de
   Execução Penal.